Tribunal: TJSP
Processo: 2339078-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo executado, pois ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ausência de motivos para reforma. Recurso não provido.